Tribunal: STF
Processo: RE 1353335
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO. TEMA 1057 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam recursos extraordinários, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Jundiaí e o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí. Sustentam que o recorrido, integrante da Guarda Civil Municipal, não possui direito à aposentadoria especial. Aparelhados os recursos na violação dos arts. 37, § 10, e 40, caput, §§ 3º, 4º e 17, da Lei Maior.



    A controvérsia dos autos diz com o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do direito do autor, Guarda Civil Municipal, “à percepção do benefício de aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal”. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ GUARDA CIVIL MUNICIPAL ATIVIDADE DE RISCO OU SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA Pretensão ao recebimento da aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos, a partir do requerimento administrativo Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença Cabimento em parte PRELIMINARES Nulidade da r. sentença por julgamento ‘extra petita’ e cerceamento de defesa Afastamento de ambas Pleito inicial que se coaduna com o dispositivo da sentença Desnecessidade de dar oportunidade de manifestação aos apelantes sobre matéria que não foi o fundamento da sentença MÉRITO Servidor que ingressou no quadro da guarda civil antes da vigência da EC nº 41, de 19/12/2.003 e contava com 30 (trinta) anos de tempo de serviço, sendo 25 (vinte e cinco) anos na função de Guarda Civil Municipal Direito à aposentadoria especial aos servidores que exercem atividade de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, assegurado no art. 40, § 4º, da CF Ausência de legislação municipal aplicável aos servidores do Município Jundiaí, bem como legislação estadual Adoção, via pronunciamento judicial, da regra própria aos trabalhadores em geral, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/1.991 Entendimento exarado nos autos do Mandado de Injunção nº 721/DF Direito à integralidade conferido pelo art. 6º da EC nº 41, de 19/12/2.003 Direito à paridade não configurado, na medida em que o requisito de tempo de contribuição só foi completado em 2.016, após a edição da EC nº 41, de 19/12/2.003 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência da Lei Federal nº 11.960, de 29/06/2.009 CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS Isenção conforme art. 6º da Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2.003 Apelação não provida e remessa necessária provida em parte, para afastar o reconhecimento do direito à paridade; para aplicar a Lei Federal n.º 11.960, de 29/06/2.009, em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora; e, para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de custas/despesas processuais, salvo a restituição das eventualmente pagas pelo apelado Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.”



    Submetido ao juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão nos seguintes termos:



    “O impasse, neste momento, cinge-se em saber se o Acórdão exarado pelo Douto Desembargador Kleber Aquino, em 26 de setembro de 2017, quando auxiliava esta Câmara, deve ser readequado ao entendimento do STF no ARE n° 1.215.727/SP, Tema n° 1.057, STF, DJe 26.09.2019. 



    Como razões pelo em fundamentou o Douto Relator à época, há técnicas o defendido e legais que autorizam entendimento à época e endossado pelos demais Colegas que compuseram o julgamento. Entende-se que o precedente mencionado não é vinculante, mais sim indicativo da jurisprudência. 



    Ademais, o Acórdão trata de outras questões, como a paridade e a integralidade, teses que não foram aventadas pelo STF e que, por lógica, também deve permanecer inalteradas. 



    Em face do exposto, mantem-se o Acórdão de fls. 682/687 de lavra do Des. Kleber Aquino”.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão aos recorrentes.



    A Corte a quo decidiu que o recorrido, Guarda Civil Municipal, possui direito à aposentadoria especial dos servidores que exercem atividade de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Verifico, nesse cenário, que o entendimento adotado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do ARE 1.215.727-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 25.9.2019, processado segundo a sistemática da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (Tese 1057). O acórdão está assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”. (ARE 1215727 RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 26.9.2019)



    Ao recusar o juízo de retratação, o Tribunal de origem divergiu dessa orientação. A existência de precedentes do Plenário desta Casa autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: Rcl 34434-AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.4.2021, e Rcl 38.051-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 31.8.2020, este assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento aos recursos extraordinários para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento do feito, considerada a orientação jurisprudencial acima exposta.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora